Tribunal: TJES
Processo: 5002788-87.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002788-87.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: ADINEIA BRAGA BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027695-98.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA:
ADINEIA BRAGA BORGES -

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL Nº 789/2009. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora requer a
atualização dos valores relativos à função que exerce e ressarcimento pelas diferenças retroativas, com fundamento na Lei Municipal nº Lei Municipal nº 798/2009
.

Em sede de sentença o juízo
a quo
julgou os pedidos autorais nos seguintes termos:

“ a) CONDENAR o ente réu a adequar os vencimentos da requerente na forma pleiteada na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento);

b) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas (09/05/2017 a 20/04/2022), que perfazem o montante de R$ 43.145,18 (quarenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), conforme planilha de ID 14075838, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 30/04/2022.”

Irresignado, o Município requerido interpôs recurso inominado (ID 5927295) alegando incompetência em relação da matéria e no mérito sustentou que a impossibilidade do poder judiciário de aumentar verbas públicas.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a autora possui vínculo junto a recorrente, possuindo cargo de Agente de Vigilância Ambiental desta forma não há em que se falar em incompetência absoluta pela matéria considerando que suas atribuições são regidas pela a Lei Complementar n°. 075/2013.

Verifico que a Lei Municipal nº 798/2009 distinguiu as verbas salariais entre os agentes de vigilância ambiental e os supervisores de campo, neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença quando a legalidade da correção dos vencimentos considerando que atualmente (5926918) possui função de supervisora de campo.

Neste sentido é a sentença:

“
Acerca das alegações ventiladas pela autora, a par do acervo probatório, verifica-se que a mesma tem direito à correção de seus vencimentos, bem como ao recebimento das verbas retroativas, posto que a Lei Municipal nº 798/2009 estabeleceu a distinção salarial para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental Epidemiológica e de Supervisor de Campo
.
”

É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de que diante de

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES ALTERADAS POR DECRETO – DIFERENÇAS DEVIDAS – SÚMULA VINCULANTE Nº 37, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL – TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1. Embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes. 2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública. 3. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado. Data: 28/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0030119-09.2019.8.08.0024 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)